Tribunal: TCU
Processo: 002.084/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7487/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1445/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 10/3/2020, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "condenando-as ao pagamento das importâncias abaixo especificadas", leia-se: "condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias abaixo especificadas", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.084/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ray Beatriz Alves Pereira (XXX.490.528-XX); Ray Beatriz Alves Pereira - Me (06.893.447/0001-13) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.